Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702580-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA AGRAVADO: RAIMUNDA FERREIRA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE CAMARGO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0703577-47.2022.8.07.0019, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi prolatada sentença, homologando por sentença irrecorrível o acordo celebrado, com suporte no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos efeitos. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no art. 11, inciso XV, do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito